Tribunal: STF
Processo: ARE 1509542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. REJEIÇÃO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DIFAL. DESTINATÁRIO FINAL CONTRUIBUINTE DO ICMS. 



    "[...] AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO POR CONTRIBUINTE HABITUAL DO IMPOSTO. HIPÓTESE DISTINTA DAQUELA TRATADA NO TEMA 1.093 DO STF. TESE QUE ABRANGEU APENAS AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. [...]



     "1. A PARTIR DA EC 87/2015, O ICMS INCIDENTE SOBRE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ADQUIRIDAS POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE PASSOU A SER REPARTIDO ENTRE OS ESTADOS DE ORIGEM E DE DESTINO, COMPETINDO A ESTE O VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS INTERESTADUAL E INTERNA (DIFAL DO ICMS). SÓ QUE O CONVÊNIO 83/2015 DO CONFAZ E AS LEIS ESTADUAIS QUE TRATARAM DO TEMA FORAM DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS ANTE A NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL VEICULANDO NORMAS GERAIS (STF, ADI 5.469 E TEMA 1.093). HOUVE, AINDA, MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA MANTER A VALIDADE DA COBRANÇA COM BASE NESSES DIPLOMAS ATÉ O INÍCIO DO ANO DE 2022, RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO. A LC 190/2022 FOI PROMULGADA EM JANEIRO DESTE ANO, CONDICIONANDO A PRODUÇÃO DE EFEITOS APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 3º).



     "2. NA HIPÓTESE, PORÉM, A EMPRESA QUE ADQUIRIU, POR MEIO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, BENS DE USO E CONSUMO, QUALIFICA-SE COMO CONSUMIDORA FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. É CASO, PORTANTO, EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA JÁ TINHA BASE NORMATIVA SUFICIENTE (ARTS. 155, § 2º, INC. VII, ALÍNEA A E INC. VIII NA REDAÇÃO ANTERIOR A EC 87/2015 E ART. 6º, § 1º DA LC 87/96) AMPARANDO A COBRANÇA DO QUE DEPOIS, EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, CONVENCIONOU-SE CHAMAR DE DIFAL (TJSC, DES. HÉLIO DO VALLE PEREIRA)". (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5065083-63.2022.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 14-03-2023).



     MULTA FISCAL DE 75%. PREVISÃO LEGAL. PERCENTUAL ADMISSÍVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DECISÃO CORRETA. 



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”; 150, inciso IV; 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente